Tribunal: TJDFT
Processo: 0094485-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0094485-08.2009.8.07.0001 RECORRENTE: NILTON ISMAEL ROSA RECORRIDOS: ELISABETH GONZAGA, ARILDO DOS SANTOS PASCOAL, SAMIRA HAJJAR CARDOSO, CELIA WEIZENMANN, MAGNO ERNESTO CAVALCANTE, ROSA CRISTINA BELARMINO DA GAMA, MAURICIO PAZ MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CENTRO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFLITOS INTERNOS. ACUSAÇÃO E DEFESA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa e à valoração probatória defendidas pelo recorrente não traduz nenhum tipo de lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional. II. O pronunciamento judicial que contém fundamentação sucinta, porém processualmente idônea, não desatende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos requisitos substanciais exigidos no artigo 489 do Código de Processo Civil. III. Mesmo à luz do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito à fundamentação ou ao enfoque jurídico apresentado pelas partes, desde que decida motivadamente e examine os argumentos capazes de infirmar a sua conclusão. IV. Não viola o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a sentença que não desborda do balizamento petitório da petição inicial. V. Na produção da prova testemunhal, indeferimento de perguntas que puderem induzir resposta, não tiverem relação com os fatos controvertidos ou importarem repetição de pergunta não induz cerceamento de defesa, nos termos do artigo 459 do Código de Processo Civil. VI. Caracteriza exercício regular de direito, hábil a afastar a ilicitude da conduta e o dever de indenizar, segundo o artigo 188, inciso I, do Código Civil, a subscrição de memorando enviado pela direção de centro de ensino ao órgão superior em resposta à acusação de aprovação irregular de alunos. VII. Documento por meio do qual a direção se defende das acusações de aprovação irregular de alunos e de perseguição, que esclarece sobre o procedimento adotado e aborda a conduta do acusador no ambiente de trabalho, não traz nenhum traço de ilicitude. VIII. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 189, ambos do Código Civil, sustentando que a denunciação caluniosa praticada pelos recorridos é apta para sustentar a condenação ao pagamento de danos morais. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, afirma que houve cerceamento de defesa, ante a negativa de produção de prova oral e a juntada de prova emprestada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Outrossim, “Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II, e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1360512/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos 186 e 189, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1539784/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a ocorrência de danos morais decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto ao suscitado cerceamento de defesa. A uma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1668571/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). A duas, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Nesse sentido: “Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1457097/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009